Tribunal: TJSP
Processo: 0004865-91.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desrespeito e desobediência a ordem de agente penitenciário. Sentenciado que se dirigiu de maneira desrespeitosa ao zelador do pavilhão, demandando atendimento e alegando que não sairia da gaiola até ser ouvido. Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta de natureza média. Materialidade e autoria demonstradas. Declaração do agente

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desrespeito e desobediência a ordem de agente penitenciário. Sentenciado que se dirigiu de maneira desrespeitosa ao zelador do pavilhão, demandando atendimento e alegando que não sairia da gaiola até ser ouvido. Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta de natureza média. Materialidade e autoria demonstradas. Declaração do agente penitenciário que possui presunção de legitimidade e veracidade. Absolvição descabida. Todavia, o fato praticado representou ato isolado, sem maiores desdobramentos. Cabível a desclassificação da falta para de natureza média. Recurso parcialmente provido.